Tribunal: TJBA
Processo: 0561367-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561367-91.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AUREA CELESTE LIMA ZACARIADES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE-BA PELO ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1-Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença (ID27936017) prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela Jurisdicional ajuizada por AUREA CELESTE LIMA ZACARIADES em face do ESTADO DA BAHIA, julgou procedente o pedidos da inicial por entender que a autora faz jus ao fornecimento, pelo Ente Estatal, do medicamento SUFOSBUFIR E SEMEPREVIR, nos termos da prescrição médica. 2-Conforme o teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Convém ressaltar, ainda, que sobre a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga em desfavor do ente ao qual encontra-se vinculada, está sob análise do Tema n° 1.002, no Supremo Tribunal Federal, Por esta razão, o entendimento da Súmula n° 421 do STJ é o que se impõe. Desse modo, o Estado da Bahia não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. 3-SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0561367-91.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada AUREA CELESTE LIMA ZACARIADES representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA cv